Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703623-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REPRESENTANTE LEGAL: SILVANI PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança originário com pedido liminar impetrado por SANDRA PEREIRA DOS SANTOS, representada por SILVANI PEREIRA DOS SANTOS, contra suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando unicamente a realização de exames médicos de urgência na rede pública de saúde. A liminar foi deferida em 22/12/2022 pelo juiz plantonista, sem a incidência de multa cominatória (id 43274083). Posteriormente, foi informado o falecimento da impetrante em 03/01/2023 (id 43274090). Em seguida, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o qual a ação foi distribuída equivocadamente, em observância ao art. 8o, inciso I, alínea “c”, da Lei no. 11.697/2008 e ao art. 21 do RITJDFT, declinou da competência em favor de um das Câmaras Cíveis (id 43274091). Ato contínuo, apesar de devidamente intimada por esta relatoria para se manifestar acerca da perda superveniente do objeto em decorrência do óbito da impetrante (id 43323797), a representante dela permaneceu inerte (id 43837140). Nesse contexto, considerando o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, uma vez que o cerne da ação mandamental se restringia à realização de exames médicos na rede pública de saúde, aliado à inércia da parte, evidencia-se a perda superveniente do objeto consiste na falta de interesse processual, ensejando na consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Por fim, defiro à impetrante os benefícios da gratuidade requeridos na inicial, pois, conforme o art. 99, §2o, do CPC, não há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, sobretudo porque ela era pensionista auferindo do INSS R$1.212,00, a teor da qualificação e do extrato bancário de id 43274082. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela impetrante, restando a exigibilidade sob condição suspensiva em razão da gratuidade (art. 98, §3o, CPC). Sem honorários (art. 25, Lei no. 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora